Tribunal: TJBA
Processo: 8137833-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137833-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): EULA CUNHA MARTINS APELADO: CELENILDA OLIVEIRA DA LUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) para a cobrança de multa decorrente de infração ambiental, consistente na supressão de vegetação nativa sem a devida autorização. O juízo de primeiro grau, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, determinou a emenda da petição inicial para comprovação de prévias tentativas de cobrança extrajudicial. Diante da manifestação do Exequente pela inaplicabilidade da tese ao caso, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se as exigências de prévias diligências de cobrança extrajudicial, fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 para execuções fiscais de baixo valor, são aplicáveis a créditos de natureza não tributária, especificamente multas administrativas por danos ambientais. III. Razões de decidir 3. A tese firmada no Tema 1.184 do STF foi estabelecida em um contexto de racionalização da cobrança de créditos fiscais de natureza tributária e de baixo valor, visando a otimização da máquina judiciária e a observância do princípio da eficiência administrativa. 4. O crédito em execução, no entanto, não possui natureza tributária. Trata-se de uma sanção pecuniária aplicada em decorrência do exercício do poder de polícia ambiental do Estado, com finalidades que transcendem a mera arrecadação. A multa ambiental possui caráter punitivo, pedagógico e preventivo, sendo um instrumento essencial para a efetivação do dever constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição Federal. 5. A aplicação de um entendimento voltado para a otimização da arrecadação fiscal a uma sanção de natureza ambiental representa um erro de julgamento (error in judicando), pois desconsidera a distinta natureza jurídica e a finalidade do crédito. A relevância da tutela ambiental não se mede apenas por seu valor pecuniário, mas pelo bem jurídico protegido, que é de interesse de toda a coletividade. A não cobrança de tais multas representaria um enfraquecimento da política de proteção ambiental e um estímulo a novas infrações. 6. A sentença, ao extinguir o processo com base em fundamento inaplicável à espécie, violou o direito do ente público de buscar a satisfação de um crédito legitimamente constituído e impediu o regular prosseguimento do feito, devendo ser anulada para que a execução retome seu curso normal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. Tese de julgamento: "1. As exigências de prévias medidas de cobrança extrajudicial, estabelecidas no Tema 1.184 do STF para execuções fiscais de baixo valor, não se aplicam aos créditos de natureza não tributária decorrentes de multas ambientais. 2. A finalidade punitiva e pedagógica da sanção ambiental, somada ao dever constitucional de proteção ao meio ambiente, afasta a aplicação de teses voltadas à racionalização da cobrança de créditos tributários, justificando o prosseguimento da execução independentemente do valor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137833-32.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada CELENILDA OLIVEIRA DA LUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça